Tribunal: CARF
Processo: 13706.005494/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A comprovação da liquidez e certeza das retenções que compuseram saldos negativos de IRPJ é requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional. A comprovação parcial acarreta na homologação parcial da compensação declarada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005494/2002-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
PARGIM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A comprovação da liquidez e certeza das retenções que compuseram saldos
negativos de IRPJ é requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No 5.172/66 do Código
Tributário Nacional. A comprovação parcial acarreta na homologação parcial
da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Ricardo Marozzi Gregório votaram pelas
conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005494/2002-93
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-21.693,
de 31 de outubro de 2008, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 1.225/1.241).
O presente processo trata da Declaração de Compensação (DComp) de fls. 3 e 5,
apresentada em formulário, em 27 de novembro de 2002, por meio da qual a Recorrente acima
identificada compensou, parcialmente, supostos saldos negativos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) apurados em relação aos anos-calendários de 1996 a 2001, no montante de R$
405.060,17, com débitos de sua responsabilidade relativos à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) referentes ao
período de apuração de outubro de 2002.
Em 24 de março de 2006 (fl. 283), foram juntados por apensação a estes autos os
processos
administrativo
no
13706.001205/2003-11,
13706.000665/2003-79,
13706.000624/2003-82 e 13706.000468/2003-50, que tratam de DComp apresentadas em
relação ao mesmo direito creditório.
Foram juntadas, ainda, as DComp no 03460.43160.130706.1.3.04.3931 (fls.
284/287), 31028.95557.110706.1.3.04-9828 (fls. 288/293), 24511.27004.130706.1.3.04-3742
(fls. 294/299), 29605.83940.110706.1.3.04-7239 (fls. 300/303), 40065.68754.210806.1.3.02-
9893
(fls.
304/307),
17635.45303.210806.1.3.02-1633
(fls.
308/313),
1823.46034.210806.1.3.02-0946 (fls. 314/317), 02149.40877.210806.1.3.02-0580 (fls. 318/323),
10684.74451.210806.1.3.02-9690
(fls.
324/329),
35689.95137.210806.1.3.02-2806
(fls.
330/335), 14415.03004.210806.1.3.02-0570 (fls. 336/341), 28800.41558.210806.1.3.02-2630
(fls. 342/345), 14741.79545.150806.1.3.02-0588 (fls. 346/349), 36097.63382.210806.1.3.02-
9614
(fls.
350/355),
11205.73986.210806.1.3.02-0338
(fls.
356/359),
27750.98593.210806.1.3.02-5383
(fls.
360/363),
1181190659.210806.1.3.02-6241
(fls.
364/367), 01770.31083.220806.1.3.02-2909 (fls. 368/373), 07757.90151.220806.1.3.02-1993
(fls. 374/379), 39814.41126.220806.1.3.02-1900 (fls. 380/385), 34675.36580.220806.1.3.02-
0740
(fls.
386/389),
04257.72444.220806.1.3.02-6067
(fls.
390/393),
14264.05596.140704.1.302-9540
(fls.
394/398),
20798.74667.210806.1.3.02-4393
(fls.
399/404), as quais estariam relacionadas ao crédito sob análise nos presentes autos.
E, em 06 de novembro de 2007, foi juntado por apensação o processo no
13706.005616/2002-41 (fl. 452).
Por meio do Despacho Decisório de fl. 508, embasado no Parecer de fls. 502/507,
o direito creditório invocado foi parcialmente reconhecido e as compensações foram
homologadas até o limite do crédito reconhecido, que importou em R$ 6.631,11, relativo ao ano-
calendário de 1997, e R$ 79.374,99, relativo ao ano-calendário de 1998, que correspondem aos
saldos negativos apurados nas declarações apresentadas pelo contribuinte em relação aos
referidos períodos. Quanto ao saldo negativo referente ao ano-calendário de 1996, a referida
decisão considerou prescrito o direito à restituição/compensação, tendo em vista o decurso do
prazo de cinco anos previsto no art. 165, inciso I, do CTN. Além disso, conforme as informações
constantes da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ) do referido ano-
calendário, não teria sido apurado saldo negativo de IRPJ. Tal fato teria se repetido em relação
aos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001.
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

Por questões operacionais, para a formalização da compensação do direito
creditório reconhecido, foi formalizado o processo administrativo no 10768.720843/2007-92,
para o qual foi transposto o crédito relativo ao ano-calendário de 1997. O referido processo foi
apensado a estes autos (fls. 648/649).
Após a ciência da referida decisão (fl. 682), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 732/737, na qual alega que:
(i)
em relação aos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001 sofreu retenções a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações
financeiras, mas que não informou os referidos valores nas
correspondentes Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Estaria juntando, então, folhas do Livro Razão,
extratos bancários e informes de rendimentos que comprovariam as
referidas retenções;
(ii)
de modo semelhante, os saldos negativos de IRPJ relativos aos anos-
calendários de 1997 e 1998 seriam superiores àqueles informados nas
declarações apresentadas;
(iii)
teria reconhecido em seu favor, por decisão judicial com trânsito em
julgado (Mandado de Segurança no 2005.5101.011731-0), crédito relativo
à Cofins e à Contribuição ao PIS;
(iv)
teria ocorrido a homologação tácita das compensações realizadas por meio
dos
processos
administrativos
no
13706.005494/2002-93
e
13706.005616/2002-41, em decorrência do decurso do prazo de cinco anos
previsto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, desde a data de
formalização destes até a data da ciência do despacho decisório de
homologação parcial.
O Acórdão recorrido considerou definitiva a decisão relativa aos anos-calendários
de 1996, 1997 e 1998. Quanto ao primeiro período devido ao silêncio da peça recursal. Em
relação aos demais, por ter-se limitado a afirmar que os saldos negativos de IRPJ eram
superiores aos declarados em DIPJ, mas “sem qualquer outra alegação ou comprovação.
A decisão manteve o não reconhecimento relativo aos saldos negativos referentes
aos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001, por falta de liquidez e certeza do crédito invocado,
uma vez que não teria sido comprovadas as retenções que comporiam os seus saldos negativos
nas DIPJ retificadoras apresentadas. Os valores registrados no Livro Razão estariam
desacompanhados dos correspondentes comprovantes e não se identificariam com qualquer dos
créditos pleiteados. Não haveria comprovação de que os saldos não teriam sido compensados
com tributos da mesma espécie. Além disso, haveria, em todos os referidos anos-calendários,
excesso de despesas financeiras sobre as receitas financeiras, excesso de variações cambiais
passivas sobre as variações cambiais ativas, despesas operacionais das atividades em geral muito
superiores às receitas líquidas das atividades e “acúmulo de grandes e constantes prejuízos em
contraposição ao aumento também constante do Patrimônio Líquido”.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

Aquela decisão considerou impossível se examinar nestes autos o crédito alegado
decorrente de decisão judicial e determinou, ainda, providências quanto a cobrança de diversos
débitos cadastrados no presente processo e o apartamento para tratamento em outro processo
administrativo das DComp relativas a saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários de 2002 a
2005.
No que diz respeito à alegação de homologação tácita das compensações
realizadas
por
meio
dos
processos
administrativos
no
13706.005494/2002-93
e
13706.005616/2002-41, apesar de reconhecer o referido fato, a decisão demonstrou que todos os
débitos compensados nos referidos processos foram extintos com o crédito reconhecido pela
autoridade administrativa.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
DESPACHO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO OBJETO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Considera-se definitivo o não reconhecimento do direito creditório exarado em
Despacho Decisório, quando este não for objeto de expressa manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser reconhecido o direito creditório pleiteado pelo contribuinte junto à
Fazenda Nacional, quando sejam atendidos os requisitos de liquidez e certeza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO DECURSO DE
PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O parágrafo 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (redação dada pela Lei n° 10.833/2003)
fixa o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega (protocolo) da declaração de
compensação, para a SRF homologar ou não a compensação declarada pelo sujeito
passivo. Dessa forma, considera-se reconhecida a homologação tácita das
compensações que, após 5 (cinco) anos da data do protocolo da declaração de
compensação (ou do pedido de compensação convertido em declaração de
compensação), não tenham sido objeto de despacho decisório proferido pela autoridade
competente
PIS. COFINS.
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO. ANÁLISE EM PROCESSO QUE TRATA DE CRÉDITO
RELATIVO A SALDO CREDOR DE IRPJ.
Os créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado devem ser objeto de
processo específico, instruído com a documentação determinada pela legislação de
regência. Tratando-se de créditos de PIS e COFINS, é incabível a sua análise, quando o
crédito pleiteado diz respeito à saldo credor de IRPJ.
Após a ciência da decisão (fl. 1.313), foi interposto o Recurso Voluntário de fls.
1.283/1.296, no qual a Recorrente alega que o julgador a quo teria desconsiderado nos informes
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

de rendimentos apresentados e oposto razões que, no máximo, ensejariam a realização de um
procedimento de fiscalização para verificação do cumprimento das obrigações tributárias, mas
não servir como justificativa para a alegação de falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Sustenta que teria havido inovação por parte da autoridade julgadora já que, tendo a não
homologação sido motivada pela ausência de saldo negativo indicado nas DIPJ apresentadas,
uma vez comprovadas as retenções, não poderia se alegar a iliquidez e certeza com base em
informações que não teriam sido invocadas no Despacho Decisório.
Apresenta, ainda, justificativas para as incoerências apontadas na decisão
recorrida, e alega que, devido ao tempo decorrido desde os anos-calendários que geraram os
saldos negativos, não teria conseguido localizar todos os comprovantes de retenção. Teceu
considerações sobre as retenções relativas aos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001.
O processo foi distribuído, por sorteio, ao Conselheiro André Almeida Blanco,
porém, em razão da renúncia ao mandato daquele, foi redistribuído, também, por sorteio a este
Conselheiro (fls. 1.344/1.345).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 1o de julho de 2009 (fl. 1.313), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 31
de julho do mesmo ano (fl.1.283), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e
11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradora, devidamente constituídas às fls. 1.254 e
1.256.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
O Acórdão recorrido, como relatado, considerou definitiva a decisão quanto aos
saldos negativos de IRPJ referentes aos anos-calendários de 1996, 1997 e 1998, matéria não
questionada no Recurso Voluntário, de modo que se reitera a definitividade da decisão
administrativa quanto ao tema.
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

Permanece em discussão, portanto, o direito creditório invocado em relação aos
saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001.
Os supostos saldos negativos apurados em relação a tais períodos importariam,
conforme fl. 5, nos seguintes montantes:
Valores apontados na DComp
Ano-calendário
Valor do saldo negativo (R$)
1999
58.281,15
2000
45.816,55
2001
97.846,05
As folhas do Livro Razão referentes aos citados anos-calendários (fls. 742/744),
por sua vez, registram, respectivamente, os totais de R$ 107.956,24, R$ 45.004,24 e R$
26.144,40, a título de IRRF sobre aplicações financeiras. A composição de tais valores é
discriminada nos demonstrativos de fls. 947, 949 e 951.
Os referidos montantes correspondem àqueles constantes nas DIPJ retificadoras
apresentadas pela Recorrente, como se constata a seguir:
Valores constantes das DIPJ retificadoras
Ano-calendário
Receitas
financeiras
IRRF
Fls.
1999
1.051.332,05
107.956,24
1.111, 1.127
2000
846.497,78
45.004,24
1.037, 1.049
2001
1.279.442,02
26.144,40
899,905
Há que se concordar com o Acórdão recorrido, no sentido de que a Recorrente não
comprovou todas as retenções que comporiam os seus alegados saldos negativos.
Por outro lado, cabe dar razão à Recorrente, quanto à alegação de que os
comprovantes de rendimentos apresentados junto com a Manifestação de Inconformidade
comprovam mais do que o reconhecido nos demonstrativos constantes daquela decisão.
Passemos, então, a detalhar os valores comprovados e a rebater as alegações
constantes do Recurso Voluntário que não encontram amparo nas provas constantes dos autos.
II.1 Do saldo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999
Em relação ao ano-calendário de 1999, não há qualquer divergência quanto aos
valores comprovados pela Recorrente. Tanto esta quanto o Acórdão recorrido apontam a
comprovação do montante de R$ 97.798,33. De fato, os comprovantes apresentados amparam o
referido montante (na verdade R$ 97.798,83), conforme quadro a seguir:
Ano-calendário de 1999
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

CNPJ
Rendimentos (R$)
IRRF (R$)
Fl.
31.265.903/0001-28
9.533,97
1.906,80
745
31.516.198/0001-94
413.225,53
79.947,37
747
58.160.789/0001-28
4.542,35
908,47
748
35.780.063/0001-92
76.615,91
7.661,60
752
35.780.063/0001-92
70.282,71
7.028,19
753
33.922.188/0001-84
1.732,03
346,40
754
Totais
575.932,50
97.798,83
- - -
Como se observa o montante comprovado é superior ao invocado nas DComp
apresentadas e os rendimentos financeiros declarados na DIPJ, também, superam, em muito, até
mesmo os rendimentos constantes dos comprovantes de rendimentos.
Inexiste razão, portanto, para não se reconhecer o direito creditório relativo a tal
período.
O fundamento da decisão recorrida de que caberia à Recorrente comprovar a
totalidade do IRRF declarado não se sustenta, já que o que se encontra em discussão é o
montante pleiteado nas DComp. E, como visto, há comprovação suficiente quanto a tais valores.
O fato de o crédito pleiteado ser divergente do saldo apontado na DIPJ
retificadora também não é relevante, já que aquele é inferior ao declarado e comprovado.
Além disso, conforme informações constantes das DIPJ apresentadas pela
Recorrente, em todos os meses dos anos-calendários de 1999 (fls. 1.115/1.125), 2000 (fls.
1.041/1.044), 2001 (fls. 901/904) e 2002 (fls. 813/821) foi apurado prejuízo fiscal, com base em
balanço/balancete de redução/suspensão, o que afasta a tese acerca da possibilidade de
compensação espontânea.
Por fim, as incoerências apontadas na decisão recorrida, relativas a excesso de
despesas financeiras sobre as receitas financeiras, excesso de variações cambiais passivas sobre
as variações cambiais ativas, despesas operacionais das atividades em geral muito superiores às
receitas líquidas das atividades e “acúmulo de grandes e constantes prejuízos em contraposição
ao aumento também constante do Patrimônio Líquido” são absolutamente inábeis a impedir o
reconhecimento do direito creditório invocado.
Em primeiro lugar, como bem apontado pela Recorrente, trata-se de absoluta
inovação em relação aos fundamentos constantes do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa. Não se acolhe aqui a tese sustentado no Recurso Voluntário de que o julgador de
primeira instância não poderia se aprofundar nos questionamentos relativos à liquidez e certeza
do crédito em razão de já haver transcorrido mais de cinco anos dos fatos geradores, conforme
art. 149 do CTN. Contudo, cabe concordar com a Recorrente no sentido de que os novos
fundamentos trazidos pelo julgador a quo são absolutamente dissociados das matérias discutidas
nos autos e somente poderiam ter sido aventadas por meio de uma diligência na qual fosse
assegurada à Recorrente o direito ao contraditório.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

As suspeitas do julgador não podem se converter em motivo para afastar a
comprovação realizada pela Recorrente.
Cabe destacar que a inovação realizada na decisão recorrida chega a maculá-la de
nulidade. Contudo, tal nulidade é apenas relativa, na medida em que há argumento autônomo a
amparar a não reconhecimento do direito creditório que é a não comprovação do total de IRRF
declarado.
Assim, a simples desconsideração por esta Turma Julgadora dos fundamentos
inovadores, com o enfrentamento dos argumentos autônomos, em relação aos quais foi
assegurada a ampla defesa, já é suficiente para afastar a nulidade total da decisão recorrida.
Deste modo, tendo em vista que foram comprovadas retenções capazes de
amparar o pleito da Recorrente, cabe reconhecer o direito creditório ao montante de R$
58.281,15, a título de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999.
II.2 Do saldo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000
No que diz respeito ao ano-calendário de 2000, a decisão recorrida reconheceu
existir comprovação nos autos de retenções no valor de R$ 20.352,29, conforme a seguir
discriminadas:
Ano-calendário de 2000 – IRRF comprovado segundo Acórdão recorrido
CNPJ
Rendimentos (R$)
IRRF (R$)
Fl.
58.160.789/0001-28
2.561,87
512,37
755
35.780.063/0001-92
98.782,16
18.293,58
757
31.516.198/0001-94
7.731,74
1.546,34
758
Totais
109.075,77
20.352,29
- - -
A Recorrente questiona, inicialmente, a desconsideração dos comprovantes de fls.
1.297/1.299. Ocorre que tais documentos não constam dos autos até a decisão de primeira
instância, somente surgindo com o Recurso Voluntário. Não há, portanto, qualquer equívoco na
decisão recorrida.
Caberia a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos, em
decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, em uma supervalorização deste último
princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do referido dispositivo, tornando-o,
a meu ver, praticamente “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar o seu
direito creditório, considero possível se entender que as novas provas apresentadas se destinam a
contrapor as razões somente apresentadas pelo julgador de primeira instância, de modo que a
preclusão do direito da Recorrente estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em
questão.
De fato, os novos documentos fazem prova de valores adicionais retidos em
relação ao ano-calendário de 2000, como se aponta a seguir:
Ano-calendário de 2000 – IRRF comprovado no Recurso Voluntário
CNPJ
Rendimentos (R$)
IRRF (R$)
Fl.
35.780.063/0001-92
32.204,86
8.233,64
1.297
35.780.063/0001-92
33.966,71
11.174,36
1.298
33.517.640/0001-22
389,01
28,79
1.299
Totais
66.560,58
19.436,79
- - -
A Recorrente apresenta, ainda, comprovante de retenção referente a rendimentos
de prestação de serviços (fl. 1.300), que atestariam IRRF no valor de R$ 1.005,94. O
documento, contudo, não se refere à Recorrente, mas a pessoa jurídica diversa, inscrita no CNPJ
sob o no 00.937.788/0001-67.
Deste modo, com os novos documentos apresentados, a Recorrente comprova
IRRF no total de R$ 39.789,08 (R$ 20.352,29 + R$ 19.436,79).
Embora o referido valor seja inferior ao crédito alegado na DComp, cabe o
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, até o limite do montante comprovado.
São válidas aqui as mesmas razões para afastar os demais fundamentos
empregados na decisão recorrida e as considerações acerca da nulidade parcial daquela.
II.3 Do saldo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

Por fim, em relação ao ano-calendário de 2001 a decisão recorrida reconheceu
existir comprovação nos autos de retenções no valor de R$ 13.238,87, conforme a seguir
discriminadas:
Ano-calendário de 2001– IRRF comprovado segundo Acórdão recorrido
CNPJ
Rendimentos (R$)
IRRF (R$)
Fl.
58.160.789/0001-28
2.488,12
497,62
759
31.516.198/0001-94
14.901,01
2.980,20
761
33.311.713/0001-25
2.561,22
512,22
762
35.780.063/0001-92
46.244,56
9.248,83
767
Totais
66.194,91
13.238,87

A Recorrente sustenta, porém, que o valor comprovado por meio do documento
de fl. 759 seria R$ 2.054,79 e não R$ 497,62. De fato, o exame daquele documento revela que é
comprovado um montante de IRRF bem superior ao indicado pelo julgador de primeira
instância. Na verdade, o documento comprova retenções no importe de R$ 2.352,67.
A Recorrente apresenta, ainda, comprovante de retenção referente a rendimentos
de prestação de serviços (fl. 1.301), que atestariam IRRF no valor de R$ 903,46. A despeito de o
referido comprovante de rendimentos apontar que o valor das receitas ali apontadas se referem a
rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, trata-se de receitas de prestação de serviços, e
retenção realizada sob o código de receita 1708, sujeita, portanto, ao cômputo no ajuste anual,
conforme art. 650 do RIR/99.
Além disso, a Recorrente se insurge contra o fato de a decisão recorrida não
considerar as retenções comprovadas por meio dos documentos de fls. 763 a 766. O fundamento
dos julgadores a quo é que as receitas de que tratam os referidos comprovantes estariam sujeitas
a retenção exclusiva na fonte, conforme expresso nos próprios documentos. Alega a Recorrente,
porém, que desde a edição da Lei no 8.981, de 1995, o valor do IRRF retido sobre rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre ganhos líquidos
mensais seria considerado antecipação do imposto devido no encerramento do período, conforme
art. 76 daquela norma.
A alegação da Recorrente possui grande verossimilhança: os valores foram retidos
sobre aplicações de renda fixa (tal informação consta dos dois últimos comprovantes e o CNPJ
da fonte pagadora do primeiro corresponde a um Fundo de Renda Fixa); o percentual de retenção
corresponde àquele previsto para tal tipo de rendimentos, conforme art. 28, §9o, da Lei no 9.532,
de 1997, ou seja, 20% (vinte por cento) dos rendimentos (à exceção de um dos valores
constantes do documento de fl. 763, tributado a 8%, percentual para o qual este relator não
conseguiu identificar qualquer previsão legal); a Instituição que emitiu os comprovantes de fls.
763 e 764 é a mesma que já cometeu o equívoco em relação aos comprovantes de fls.
1.300/1.301; para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, o valor
do IRRF retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa deve ser deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração, trimestral ou anual.
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005494/2002-93

Deste modo, é bastante plausível que tenha havido equívoco por parte das
instituições financeiras, ao utilizarem modelo de comprovante aplicável às pessoas físicas, em
relação às quais a tributação é exclusiva na fonte.
Assim, entendo que devem ser consideradas as retenções comprovadas nos
referidos documentos, que totalizam R$ 7.723,71.
Por fim, a Recorrente invoca supostas retenções sofridas sobre pagamentos
relacionados aos contratos de mútuo de fls. 1.302/1.307, datados de 29 e 30 de novembro de
1996. Não obstante, além dos referidos contratos, nos quais consta como uma das mutuantes-
credoras, apenas apresenta supostas folhas de livro Razão (fls. 1.309/1.310), nas quais há
registros de “IRRF S/ CONTRATO DE MUTUO” e “IRRF S AMORTIZAÇÃO CONTRATO
MUTUO”. Nenhum outro esclarecimento é prestado, como a apresentação dos documentos que
comprovem os pagamentos recebidos e as retenções sofridas relacionadas aos mencionados
contratos. Os DARF juntados às fls. 1.311/1.312 não trazem nenhum elemento de vinculação
com a referida obrigação. Desta forma, não devem ser consideradas as retenções em questão.
Em resumo, em relação ao ano-calendário de 2001, a Recorrente comprova um
total de R$ 23.721,09 (R$ 13.238,87 + R$ 2.352,67 – R$ 497,62 + R$ 903,46 + R$ 7.723,71).
Mais uma vez, embora o referido valor seja inferior ao crédito alegado na DComp,
cabe o reconhecimento parcial do direito creditório invocado, até o limite do montante
comprovado.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
reconhecendo os montantes de R$ 58.281,15, R$ 39.789,08 e R$ 23.721,09, a título de saldos
negativos de IRPJ relativos aos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001, respectivamente,
homologando as compensações declaradas no presente processo e nos processos administrativos
no
13706.001205/2003-11,
13706.000665/2003-79,
13706.000624/2003-82,
13706.000468/2003-50 e 13706.005616/2002-41 (excetuadas aquelas relativas a saldos
negativos de IRPJ dos anos-calendários de 2002 a 2005, já transferidas para o processo
administrativo no 15374.724471/2009-82) até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital